Tribunal: TJDFT
Processo: 0701923-67.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELACÕES CIVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTACAO DO SERVICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A relação jurídica em apreço se submete ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o autor e consumidor por equiparação (bystander), nos termos do artigo 17 do CDC, razão pela qual a responsabilidade civil do requerido, fornecedor, e objetiva e dispensa a indagação sobre dolo ou culpa, caso em que a inversão do ônus da prova decorre do próprio texto legal (ope legis), na esteira do artigo 14 da Lei n. 8.078/90.
2. No caso, a contratação se deu de forma ilegal, por meio de falsificação da assinatura do autor, o que impõe o reconhecimento da nulidade do contrato e atrai a responsabilidade objetiva do banco pelos danos que causar e decorrentes de falha na prestação dos seus serviços, nos moldes do artigo 14 da Lei n. 8.078/90.
3. A Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no 676.608, 600.663 e 622.897/RS, fixou a seguinte tese: "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, independentemente da natureza do elemento volitivo". Desse modo, para a devolução em dobro, não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão "salvo hipótese de engano justificável", constante do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser compreendida como elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório para a excludente da repetição dobrada é do fornecedor.
4. Não há como afastar a boa-fé objetiva da instituição financeira, uma vez que se comportou de acordo com as condições previstas no contrato, cuja validade e eficácia tinha como hígidas, razão pela qual a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples.
5. O desgaste emocional suportado pelo consumidor, por conta da imposição de obrigação pecuniária para a qual não concorreu, somado aos abatimentos previdenciários descabidos, são motivos bastantes e suficientes para a caracterização do dano moral.
6. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.